Tribunal: STF
Processo: RE 1309301
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido se baseou em análise de legislação infraconstitucional e em claro exame do acervo fático-probatório dos autos para convencer-se acerca do restabelecimento, para segurado portador de HIV, de benefício de aposentadoria por invalidez.
    A propósito, colaciono trechos do julgado na origem que bem confirmam esses embaraços à cognoscibilidade do extraordinário:
    […]. 4. Em perícia realizada em 10.05.2019, após analisar o histórico clínico e documentos médicos do autor (53 anos, motorista), o perito judicial apresentou a seguinte discussão e conclusão: […].
    4.1 Em perícia realizada em 05.09.2019, por especialista em psiquiatria, após analisar o histórico clínico e os documentos apresentados pela autora, o auxiliar do juízo apresentou a seguinte discussão e conclusão: […].
    5. No presente caso, em que pese a conclusão da perícia judicial, a parte autora é portadora de HIV/AIDS e percebeu aposentadoria por invalidez até 13/10/2019. Com efeito, nos termos do artigo 42, § 5º, da Lei n. 8.213/91, a pessoa com HIV/AIDS que percebe aposentadoria por invalidez está dispensada da convocação a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria concedida judicial ou administrativamente.
    5.1 Assim, levando em conta tal quadro fático, deve a aposentadoria por invalidez ser restabelecida, sem reavaliação.
    Tal contexto atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte, bem como faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.300.425/SP, ministro Edson Fachin; RE 1.309.299/SP, ministro Marco Aurélio; RE 1.324.920/MG e RE 1.330.312/SP, ministro Luiz Fux.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário
    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator